Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tendo em vista que a petição de Id. 35208463, apresentada por MICHEL DE FREITAS MIRANDA, diz respeito à matéria cuja competência para análise é da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, determino à Secretaria o encaminhamento dos autos àquele juízo, adotando as providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator